Tribunal: TJBA
Processo: 0060290-22.2007.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0060290-22.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 8º VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SALVADOR- BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROSANA RIOS ROZA e outros (3)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM MANDADO DE SEGURANÇA
. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA GESTANTE EM CARGO COMISSIONADO. ESTABILIDADE GESTACIONAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em remessa necessária cível que confirmou sentença concessiva parcial da segurança, reconhecendo a nulidade do ato de exoneração de servidora gestante ocupante de cargo em comissão junto à JUCEB.

2. O acórdão embargado fixou a tese de que a estabilidade gestacional aplica-se também às servidoras comissionadas, desde que comprovado o estado gravídico à época da dispensa, nos termos do art. 7.º, inc. XVIII, da CF/1988, e art. 10, inc. II, "b", do ADCT.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de considerar: (i) a competência estadual para fixação do regime jurídico dos servidores, nos termos do art. 39 da CF/1988, e (ii) os limites da atuação do Poder Judiciário à luz do princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2.º), ao declarar nulo ato administrativo de exoneração
ad nutum
.

III. Razões de decidir:

4. Os embargos não indicam omissão, obscuridade ou contradição relevantes no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

5. A decisão reconheceu a nulidade da exoneração por afronta à estabilidade gestacional, garantia objetiva de proteção à maternidade, independentemente da natureza do cargo.

6. A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A estabilidade gestacional prevista no art. 10, II, 'b', do ADCT, aplica-se também às servidoras ocupantes de cargo em comissão, desde que comprovado o estado gestacional no momento da exoneração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 7º, XVIII, e 39; ADCT, art. 10, II, "b"; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0060290-22.2007.8.05.0001
, em que figuram como embargante
o
ESTADO DA BAHI
A
, e como embargad
a
o

Rosana Rios Roza
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22